Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impugnação foi acolhida com fulcro no art. 1o, da Lei 8.009/90 que prescreve que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".
2. É sabido que o bem de família é impenhorável. No caso, o devedor demonstrou através de certidões que não possui outros bens e o credor não trouxe elementos que afastassem a presunção daqueles documentos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.